Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSA PARCIAL. MENSALIDADE ANTERIOR AO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se as evidências indicam que a autora recebeu 70% de desconto no preço da mensalidade (ID 46838032) e o contrato (ID 46838015) não informa o valor da prestação, deve ser adotado o preço (R$264,66) informado nos extratos de pagamento (ID46838033).
2. Tendo o contrato sido celebrado em 28 de outubro de 2021, não se justificam as cobranças de julho, agosto e setembro de 2021, no valor de R$ 608 reais cada uma, que culminaram com a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.
3. A inscrição indevida per se configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
4. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito. Não se observam agravantes ou atenuantes que vulnerem o consenso jurisprudencial sobre o tema. Esse quadro recomenda a reparação em R$4.000,00, valor que atende aos parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto em separado.